Tribunal: TJBA
Processo: 8006977-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006977-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LOURIVAL NASCIMENTO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ISRAEL DA SILVA GUIMARAES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RETENÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. PERIGO DE LESÃO GRAVE EVIDENCIADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O exame sobre a possibilidade de concessão da tutela de urgência não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa, mas, tão somente, que a prova deva ser suficiente para o surgimento de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, que não se confunde com o juízo de certeza.

2. No caso em comento, verifica-se que a probabilidade do direito está na própria dúvida acerca da realização dos empréstimos, não reconhecidos pela agravante.

3. Verifica-se a existência de fundado receio de dano irreparável (perigo de dano), uma vez que os descontos são efetuados em folha de pagamento incidindo diretamente sobre o benefício previdenciário do consumidor, reduzindo verba de caráter alimentar. Decisão reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8006977-46.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
LOURIVAL NASCIMENTO DE ALMEIDA
, e, como agravado,
B
ANCO
BMG
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)